Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c os artigos 61, II, “f” e 226, II, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há erro material na dosimetria da pena; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu (art. 217-A, caput, por várias vezes, na forma da Lei Maria da Penha); (iii) analisar se é cabível a valoração desfavorável da culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias do crime; (iv) apurar se o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos não configura fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, porquanto elementar do tipo penal do art. 217-A do CP.
6. O fato de o réu ter se aproveitado da confiança de sua esposa para praticar os delitos não configura fundamento hábil, por si só, para a valoração negativa da personalidade, notadamente em face de a condição de padrasto e o exercício de autoridade sobre a menor terem sido sopesados em fases diversas da dosimetria da pena.
7. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, o que não se verifica na hipótese.
8. A incapacidade de a menor compreender e anuir ao ato sexual e sua condição de pessoa em desenvolvimento são elementos inerentes ao próprio tipo penal, portanto, imprestáveis ao desvalor das circunstâncias do crime.
9. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelos conhecidos e desprovidos
_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1215. STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022. TJDFT, Acórdão 1884081, 07008112620238070006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024.